Tribunal: TJMT
Processo: 1015524-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015524-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELLEN GUILHERME DE SOUSA SOARES - CPF: 292.005.238-11 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE BIZERRA WEBER - CPF: 045.064.741-20 (AGRAVANTE), VANDERLEI ROBERTO WEBER - CPF: 000.050.461-06 (AGRAVADO), MARLY DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 795.767.611-15 (ADVOGADO), GISELI CAMARGO LIMA GONCALVES - CPF: 004.803.601-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Ação Revisional De Alimentos. Filho Maior De Idade Matriculado Em Curso Superior. Pedido De Majoração Dos Alimentos. Indeferimento Da Tutela Provisória. Falta De Prova Da Urgência E De Maior Necessidade.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que

indeferiu pedido liminar de majoração da pensão alimentícia para 3,5 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. A
questão em discussão consiste em saber se, à luz das alegações de incremento das necessidades do alimentando e da suposta elevação da capacidade contributiva do alimentante, é cabível a majoração liminar da pensão alimentícia de filho maior de idade, regularmente matriculado em curso superior, que recebe pensão mensal no valor de um salário mínimo.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 1.694, § 1o, e o artigo 1.699, ambos do Código Civil, condicionam a alteração do valor da pensão à demonstração inequívoca de alteração na situação fática que justifique a revisão, sob a ótica da proporcionalidade entre necessidade e possibilidade.

4. Em se tratando de filho maior, a presunção de necessidade não prevalece, competindo ao alimentando o ônus da prova da necessidade concreta.

5. No caso, embora o agravante alegue aumento de despesas relacionadas à saúde, educação e alimentação, os documentos acostados não evidenciam urgência ou risco de dano irreparável apto a justificar medida antecipatória, notadamente porque permanece o pagamento de um salário mínimo mensal, e porque a questão demanda maior instrução probatória.

6. O aumento patrimonial alegado pelo agravante, representado por bens móveis e imóveis adquiridos pelo alimentante, não se confunde, por si só, com disponibilidade financeira ou liquidez capaz de suportar aumento imediato da obrigação alimentar.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A majoração liminar da pensão alimentícia em favor de filho maior de idade exige demonstração inequívoca da urgência e da necessidade concreta, não se presumindo em seu favor a dependência econômica."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, artigos. 1.694, § 1o, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI no 2036580-21.2024.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1015524-66.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lucas H
enrique Bizerra Weber
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop-MT que
, nos autos da Ação Revisional de Alimentos n. 1029111-47.2024.8.11.0015, ajuizada em face de
Vanderlei Roberto Weber
, indeferiu o pedido de tutela antecipada, que consiste na majoração da verba alimentar para 3,5
salários mínimos
.

O Agravante aponta que ocorreu substancial alteração em sua realidade fática e financeira após ter passado a residir sob a guarda de sua genitora, o que, a seu ver, justifica a revisão do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada.

Sustenta que a quantia estipulada em 01 (um) salário mínimo é insuficiente para arcar com suas despesas básicas, educacionais e médicas.

Aduz que inobstante a ampla capacidade financeira do Agravado, evidenciada pela titularidade de bens de alto valor, se recusa a cumprir voluntariamente suas obrigações alimentares, o que lhe obriga a buscar a satisfação de seus direitos por meio da judicialização de demandas.

Pugna pela reforma da decisão agravada e provimento do Recurso, a fim de que seja majorada a pensão alimentícia para o valor equivalente a 3,5 salários-mínimos mensais.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 286926397) e o Recorrido deixou de apresentar contraminuta (Id. 292583389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Lucas Henrique Bizerra Weber
ajuizou Ação Revisional de Alimentos em desfavor de seu genitor
Vanderlei Roberto Weber
.

Na petição inicial, o Agravante relatou que, em razão de acordo anteriormente firmado, o genitor assumiu a obrigação de prestar alimentos no valor correspondente a 01 (um)
salário mínimo
mensal, além de arcar integralmente com todas as despesas médicas, educacionais e de vestuário.

Aduziu que, embora já tenha atingido a maioridade civil, depende integralmente do auxílio paterno para sua manutenção, especialmente porque sua genitora se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, sem fonte de renda fixa e acometida por problemas de saúde que comprometem sua capacidade laborativa.

Destacou significativa capacidade financeira do requerido, comprovada pela aquisição de diversos bens móveis e imóveis de alto valor, despesas elevadas com veículos, viagens, plano de saúde para a nova família, escola particular para a filha menor, bem como investimentos bancários e declarações incompatíveis com os seus gastos mensais.

Defendeu ainda que, ao passo que a renda do Recorrido aumentou, suas necessidades também se intensificaram, especialmente por estar em fase de ingresso no ensino superior e necessitar de plano de saúde, alimentação adequada, vestuário e continuidade do acompanhamento psicológico.

Diante desse contexto, o Agravante postulou, em caráter liminar, a majoração da pensão alimentícia para o valor equivalente a 3,5 salários mínimos.

Sobreveio decisão de Id. 193070167, na qual a Juíza singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não ficou demonstrada a urgência da medida, considerando que o autor é maior de idade e está matriculado em curso superior.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

A fixação de alimentos está prevista no artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, cuja norma determina a observância das necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante. O
quantum
a ser arbitrado a título de alimentos deve guardar pertinência com a tríade necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Consoante se depreende da leitura do artigo 1.699 do Código Civil, depois de fixados os alimentos, caso ocorra mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, pugnando pela exoneração, redução ou majoração do encargo.

Tratando-se de filhos incapazes, a necessidade dos alimentos é presumida e o dever de prestá-los é oriundo do Poder Familiar. No caso de filhos maiores, no entanto, há uma inversão dessa presunção, que passa a ser de desnecessidade, incumbindo ao alimentando o ônus de provar sua dependência da verba alimentar.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante é maior de idade, bem como está matriculado em curso superior de Sistema de Informação, no período regular, na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT (Id. 286563876). Tais circunstâncias evidenciam que o Recorrente tem plenas condições de se inserir no mercado de trabalho e prover, ao menos em parte, sua subsistência.

Ademais, ressalte-se que o Agravante recebe pensão alimentícia no valor de um salário mínimo, atualmente correspondente a R$ 1.525,00 (um mil quinhentos e vinte e cinco reais), quantia adequada à satisfação das necessidades básicas do alimentando.

Quanto ao alegado incremento patrimonial do genitor, impende ressaltar que a existência de bens imóveis ou móveis, por si só, não configura automaticamente acréscimo de renda líquida disponível. A titularidade de patrimônio não se confunde, necessariamente, com liquidez ou efetiva capacidade de alcançar valores a título de alimentos.

De mais a mais, a obrigação alimentar compete a ambos os genitores, não sendo razoável imputar exclusivamente ao genitor o encargo integral pelas despesas do alimentando, de acordo com o artigo 1.694 do Código Civil.

Por derradeiro, a questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que serão colhidos maiores elementos de prova acerca da possibilidade do genitor e das necessidades do Agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FILHA MAIOR MATRICULADA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADES MAIORES DA ALIMENTANDA E DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Com a maioridade civil cessa a autoridade parental e a obrigação alimentar compulsória, mas o pagamento de alimentos é possível com fundamento na relação de parentesco, desde que comprovada a persistência da necessidade justificada do alimentando.
2. Cabe ao filho que atingiu a maioridade civil comprovar a necessidade de perceber os alimentos e a possibilidade de o genitor provê-los, por não haver presunção na espécie. 3. À míngua de provas de maiores necessidades do alimentando, não há como autorizar a majoração dos alimentos provisórios fixados na origem, principalmente em se tratando do filho maior, a quem incumbe a comprovação efetiva de suas necesidades.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20365802120248130000, Relator.: Des .(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 26/07/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 26/07/2024)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025